Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-32.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-32.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXSANDRO SANTANA FRANCISCO JURUKATU - CPF: 062.462.001-84 (APELANTE), CELINA FIRMINO VITORIANO - CPF: 001.819.381-11 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NA LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO OU MODERAÇÃO NOS MEIOS EMPREGADOS PELO RÉU – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO EVIDENCIA A AVENTADA JUSTIFICANTE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA REVESTIDO DE VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL – INSTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, “CAPUT”, DO CP, POR INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 – PEDIDO ILEGÍTIMO – RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE RÉU E VÍTIMA, COM CONVÍVIO E FILHO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER CARACTERIZADA – PLEITEADA A SUPERAÇÃO DO VERBETE SUMULAR 231 DO STJ –
IMPERTINÊNCIA
–

CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA CONSAGRADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – INSTADO O AFASTAMENTO DO SURSIS – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS –
NÃO CABIMENTO – ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – COBRANÇA DAS DESPESAS SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se caracteriza a legítima defesa quando o arcabouço probatório não comprova a reunião dos requisitos estabelecidos no art. 25 do CP.

2.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante e consoante com outros elementos probatórios.

3.

Inadmissível o a
fastamento das implicações da
Lei n. 11.340/06 visando à desclassificação da imputação para a figura simples, prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, se é incontroverso que
a prática delitiva ocorreu no reduto do lar, entre conviventes e em detrimento de uma mulher, nos termos do art. 5o, inciso I, da
Lei n. 11.340/06.

4.

O STF, em decisão proferida em sede de
repercussão geral
no âmbito do
RE 597.270-4 QO-RG
, estabeleceu que o verbete sumular n. 231 do STJ não ofende a Constituição da República de 1988, tornando inadmissível acolher o pedido por sua superação (STF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. DJe 05.06.2009).

5.

Conforme o entendimento deste Tribunal,
“(...) não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade”
(Ap 44298/2018. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 06.07.2018).

6.

“
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais
”. (N.U 0002247-92.2015.8.11.0018. Rel. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 02.04.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro Santana Francisco Jurukatu
em que pretende ver reformada a sentença do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Inconformada
, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o amparo da excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da imputação para a figura simples, prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, afastando-se a incidência da Lei n. 11.340/06. Requer, ainda, a redução da pena do acusado, tendo em vista a inaplicabilidade do verbete sumular n. 231 do STJ, bem como a revogação do sursis concedido em sentença, além da isenção do pagamento das custas.

Em contrarrazões, o
Parquet
confuta os fundamentos expostos no recurso, anuindo, contudo, quanto ao pedido de afastamento do sursis.

A Cúpula do Ministério Público

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Alexsandro Santana Francisco Jurukatu
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo de primeiro grau a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal.

Conforme a denúncia,
“
no dia 05 de agosto de 2016, em uma estrada próxima ao Colégio do Bairro Portal das Flores, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado ALEXSANDRO SANTANA FRANCISCO JURUKATU, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima, Célia Firmino Vitoriano, sua convivente, agrediu-a fisicamente
”.

Narra-se que, “
na época dos fatos, a vítima convivia em união estável com o denunciado há, aproximadamente, seis anos. Segundo consta, o indiciado, por diversas vezes, agrediu a ofendida verbal e fisicamente, deixando-a com hematomas. Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima chamou o imputado para conversar acerca de seu comportamento agressivo, ocasião em que ele, com as unhas, apertou-lhe fortemente o braço, causando a lesão corporal descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 12/14
” (id. 15256990).

Nesta instância
, a Defesa pugna pela
absolvição do acusado
, sob o amparo da excludente da
legítima defesa
.

Entretanto,

a despeito das razões expendidas na peça recursal, as provas revelam a ingerência do acusado na prática delitiva, sem que se possa extrair qualquer excludente de ilicitude a incidir sobre sua conduta.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que, naquela data, ele e a vítima discutiam e, a fim de evitar que ela caísse, segurou-a pelo braço com força, sem intenção de machucá-la. Afirmou que a ofendida estava com ciúmes de outras mulheres e que na ocasião não chegou a empurrá-la ou agredi-la, mas que ela “
só queria saber de espancar
” (
sic
). Questionado, admitiu que estava nervoso e alterado
(mídia digital em anexo).

Vale destacar que, em sede inquisitiva, embora o réu tenha afirmado que segurou a vítima pelo braço para que ela não caísse no chão, nada mencionou acerca de agressões físicas praticadas por ela.

Por sua vez,
Célia Firmino Vitoriano
declarou à autoridade judiciária que seu companheiro apresentava comportamento agressivo com frequência, o que se evidenciava, sobretudo, quando ela o indagava acerca de suas supostas traições. Esclareceu que, na data do fato, ela e ele conversavam quando
Alexsandro
se embraveceu, vindo a arranhá-la e apertar o seu braço esquerdo, deixando-lhe hematomas (mídia digital em anexo).

Em consonância, a informante
Sheila Vitoriano da Silva
, filha da ofendida e enteada do réu, expôs que este era agressivo e que, não raras vezes, ofendeu a integridade física e psicológica da ofendida, sem motivos aparentes, tendo, na data do episódio, apertado o braço de
Célia
com força suficiente para lesioná-la (mídia digital em anexo).

Registre-se que as lesões restaram comprovadas no laudo pericial coligido (id.
15256998
).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento do recorrente encontra-se dissociado das provas produzidas, não sendo hábil a desconstituir a versão da ofendida, que inclusive encontra respaldo em outros elementos de prova.

Ademais, não há qualquer prova de injusta agressão causada pela vítima, tampouco do emprego moderado de meios necessários para repelir a violação a seu direito, o que impede, de modo inequívoco, a caracterização da aventada justificante (art. 25, CP).

Vale recordar, no ponto, que o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário aponta o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima, particularmente no cenário de violência doméstica e familiar, sobretudo quando esta se apresenta verossimilhante, o que lhe confere dimensão de peso na edificação juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a persecução penal de tais delitos, já que são, em regra, praticados no resguardo do lar.

Assim, há de ser mantida incólume a condenação do acusado.

No que concerne ao pedido de
afastamento das implicações da
Lei n. 11.340/06
visando à
desclassificação
da imputação para a figura simples, prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, verifica-se que a pretensão não pode ser acolhida.

Constata-se que o acusado e a vítima eram conviventes à época do fato, relacionamento este que perdurou por aproximadamente 06 (seis) anos e resultou em 01 (um) filho.

Nesse contexto, é inequívoca a aplicabilidade da normativa especial, tendo em vista que a prática delitiva ocorreu no reduto do lar, entre conviventes e em detrimento de uma mulher, corporificando violência baseada do gênero, nos termos do art. 5o, inciso I, da
Lei n. 11.340/06.

Quanto à dosimetria, cumpre registrar que não cabe reduzir a sanção do acusado em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a inteligência da
súmula n. 231 do STJ,
segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A propósito, em que pese a Defesa suscite a inaplicabilidade do referido verbete, por ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal, proporcionalidade, isonomia e individualização da pena, cumpre destacar que o STF já estabeleceu a constitucionalidade do referido entendimento no âmbito do
RE 597.270-4 QO-RG
.

Na oportunidade, restou assentada, em caráter de
repercussão geral
, que a compreensão sumulada não ofende a Constituição da República de 1988, razão por que não merece acolhimento a tese que almeja a sua superação (STF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. DJe 05.06.2009).

Por outro lado, não é possível, nesse momento procedimental, afastar o
sursis concedido
em substituição à pena privativa de liberdade, haja vista que, embora se trate de benefício de caráter facultativo, a Defesa deverá renunciá-lo no momento adequado, isto é, durante a audiência admonitória, caso compreenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Conforme o entendimento deste Tribunal,
“(...) não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Precedentes: REsp 1384417/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 24/06/2011 (...)”
(TJMT. Ap 44298/2018. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 06.07.2018).

Em último lugar, inadmissível a pretendida
isenção de custas processuais
,
já que a condenação do culpado ao pagamento das custas é efeito
ex lege
da condenação, estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que independe de sua situação financeira.

De todo modo, é possível que a parte possa a vir a ser beneficiada com a
suspensão da cobrança
, já que, nos termos do
art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a cobrança ficará suspensa
pelo prazo de
cinco anos
, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando aquela não puder satisfazer o débito.

Ocorre, contudo, que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020